Tribunal: TJPA
Processo: 0845201-19.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845201-19.2022.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO MOURA SOBRINHO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0845201-19.2022.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO MOURA SOBRINHO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) APELADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA11270-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ALEGADA DEMORA EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA FORMAL. AUTORIZAÇÃO EM PRAZO COMPATÍVEL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais ajuizada por beneficiário de plano de saúde, sob o argumento de demora na autorização de procedimento cirúrgico de urgência (implante de marcapasso).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A discussão recursal versa sobre: (i) se houve omissão ou demora indevida da operadora de saúde em autorizar o procedimento; (ii) se a conduta configuraria falha na prestação do serviço; (iii) se está presente o dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo médico que fundamenta o pedido é datado de 05/05/2022. A ação foi proposta em 19/05/2022 e o procedimento foi autorizado pela operadora em 20/05/2022, ou seja, no dia seguinte ao ajuizamento.
4. Não há prova nos autos de negativa formal de cobertura, tampouco de exigência abusiva.
5. A tramitação administrativa do pedido se deu dentro de prazo razoável e compatível com os protocolos médicos e com a própria complexidade do procedimento.
6. A Resolução ANS nº 259/2011, ainda que preveja atendimento “imediato” para casos de urgência, não suprime o dever de análise técnica e documental mínima, não havendo prova de recusa ou inércia da operadora.
7. A simples angústia natural do adoecimento, sem conduta culposa ou dolosa da ré, não enseja reparação moral. Ausente o ato ilícito (art. 186 do CC), inexiste dever de indenizar.
8. A sentença de improcedência, portanto, deve ser mantida por seus próprios fundamentos e pelo reforço ora apresentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

“A autorização de procedimento cirúrgico em prazo compatível com a natureza do caso afasta a caracterização de negativa de cobertura e de falha na prestação do serviço.”

“A ausência de conduta abusiva ou omissiva do plano de saúde impede a configuração do dano moral.”

Dispositivos citados: CDC, art. 14, § 3º; CC, arts. 186 e 927; Resolução ANS nº 259/2011, art. 3º, XIV.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por RAIMUNDO MOURA SOBRINHO contra sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta em face de UNIMED DE BELÉM – COOP. DE TRABALHO MÉDICO, julgou improcedente os pedidos constantes da inicial.

Na petição inicial, o autor alegou que, sendo idoso e portador de insuficiência coronariana grave (grau funcional III), foi diagnosticado com necessidade urgente de implantação de marcapasso.

Sustentou que, embora o pré-operatório tenha sido autorizado, houve demora na autorização do procedimento, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

A sentença (ID 16775254) julgou totalmente improcedentes os pedidos, por entender ausente a comprovação de falha na prestação do serviço. Revogou a tutela de urgência deferida anteriormente e condenou o autor ao pagamento das custas, suspensas pela gratuidade de justiça.

Inconformado, RAIMUNDO MOURA SOBRINHO interpôs recurso de apelação (ID 16775255), defendendo que a demora de 14 dias entre a prescrição e a realização do procedimento viola o art. 3º, XIV, da Resolução ANS nº 259/2011, que exige atendimento “imediato” em casos de urgência, configurando risco à vida e abalo moral. Requereu, assim, a reforma da sentença, com arbitramento de indenização não inferior a 10 salários-mínimos.

A apelada apresentou contrarrazões, sustentando ausência de negativa de cobertura, regularidade na tramitação do pedido e inexistência de ato ilícito ou dano moral indenizável.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de id 21331954.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso passando a proferir voto.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da suposta falha na prestação do serviço de saúde, decorrente da alegada demora na autorização de procedimento cirúrgico de urgência (implante de marcapasso).

O apelante alega que, embora não tenha havido negativa expressa, a suposta inércia da operadora em autorizar a intervenção médica implicaria ofensa à Resolução ANS nº 259/2011 e, por conseguinte, dano moral.

Pois bem.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.” Contudo, essa responsabilidade objetiva exige, cumulativamente, conduta (ação ou omissão), nexo causal e dano.

Na hipótese sub judice, a alegada omissão estaria na suposta demora em autorizar procedimento cirúrgico de urgência. Entretanto, não se verifica, dos autos, qualquer conduta omissiva ou dolosa da operadora que configure falha no serviço prestado.

Com efeito, o laudo médico indicando a necessidade do implante do marcapasso data de 05/05/2022, ao passo que a demanda judicial foi ajuizada em 19/05/2022, e o procedimento foi autorizado pela ré em 20/05/2022, ou seja, no dia seguinte ao ajuizamento da ação.

A documentação acostada aos autos não comprova negativa de cobertura, tampouco mora deliberada ou abusiva por parte da operadora. Observa-se, ao contrário, que houve tramitação administrativa do pedido, compatível com a complexidade do procedimento e com o cumprimento dos protocolos internos da operadora, os quais exigem, ainda que em situações urgentes, breve verificação documental e clínica.

Destaco que a Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS, invocada pelo apelante, de fato prevê, em seu art. 3º, XIV, que nos casos de urgência e emergência o atendimento deve ser prestado de forma “imediata”. No entanto, essa “imediatidade” não significa ausência de qualquer tempo de análise técnica, tampouco implica responsabilidade automática pela simples demora, se esta se deu em prazo razoável e justificado.

No presente caso, o prazo entre a prescrição do procedimento e sua autorização – 15 dias corridos – embora possa parecer dilatado, não se configura desarrazoado quando se observa que a operadora não se negou a custear o procedimento e não ficou inerte à solicitação médica, de sorte que a efetiva autorização logo após o ajuizamento da ação indica, antes, diligência administrativa do que omissão.

Somado a isso, tem-se que a tese recursal sustenta que o dano moral seria in re ipsa, diante do risco de óbito que o paciente alegadamente enfrentava. Todavia, o mero risco à saúde, sem demonstração de conduta ilícita ou abusiva da operadora, não gera direito à indenização.

O sofrimento decorrente da própria enfermidade não se confunde com o sofrimento resultante de conduta culposa do prestador de serviço e, como visto, não houve resistência da ré nem negativa formal de cobertura.

Destarte, não há ilicitude, tampouco lesão à dignidade do consumidor, razão pela qual deve ser mantida a improcedência da pretensão reparatória.

No mais, ressalte-se que a judicialização precoce do pedido (apenas 14 dias após a indicação médica, sem resposta negativa e antes da autorização administrativa), por mais compreensível sob o prisma do receio pessoal do autor, não pode converter uma tramitação legítima em responsabilidade civil objetiva, sob pena de banalização do instituto e de grave desestímulo à autorregulação setorial.

Dessa forma, conclui-se que a sentença de primeiro grau analisou corretamente os elementos dos autos, merecendo, assim, prestígio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento,
mantendo integralmente a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 25/06/2025